Tribunal: TJMT
Processo: 1016943-81.2022.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016943-81.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EMILY CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 046.960.271-63 (RECORRENTE), PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ - CPF: 041.585.521-76 (ADVOGADO), MEIRY ROSE COIMBRA DIAS - CPF: 027.653.671-16 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), WELLINGTON CORREIA DOS REIS - CNPJ: 31.353.068/0001-88 (RECORRIDO), AMANDA DESIDERIO MOURA - CPF: 039.318.612-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUBSISTÊNCIA. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA COVID-19. PEDIDO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA NA ORIGEM. PROPÓSITO RECURSAL PARA MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
. FIXAÇÃO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A impugnação ao pleito de gratuidade da justiça não apresenta elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada.

2.

O juízo
a quo
reconheceu a falha na prestação do serviço com a condenação a título de reparação por dano moral ante as tentativas inexitosas de resolução administrativa a fim de reaver a quantia despendida, considerando o cancelamento de viagem em decorrência dos reflexos da pandemia Covid-19.

3.

O
quantum
indenizatório fixado não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e dentro do critério da razoabilidade.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado contra sentença, cujo teor condenou a recorrida em reparação por dano moral (R$ 5.000,00) e material (R$ 1.482,79).

O móvel recursal é com fim, exclusivamente, de majorar o valor indenizatório fixado pelo juízo de origem a título de dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões ofertadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1016943-81.2022.8.11.0015

Polo Ativo

EMILY CRISTINA DE OLIVEIRA

Polo Passivo

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

- Impugnação ao benefício da gratuidade da justiça

Nos termos do Enunciado 166/ FONAJE, juízo de primeiro grau deferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em que pese a empresa se insurgir quanto ao benefício, não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Considerando a declaração firmada por pessoa natural, os documentos que acompanham a inicial e a ausência de prova em contrário, entendo pela permanência do direito, em atenção ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98 do Código de Processo Civil.

Por isso, rejeito-a.

V O T O
- MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O móvel recursal é, exclusivamente, para a majoração do
quantum
indenizatório a título de reparação por dano moral

Eis trechos da sentença recorrida:

“
Trata-se de ação de reclamação, onde a parte autora pleiteia a condenação da parte ré no valor de
R$ 11.482,79 (onze mil quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e nove centavos).

Alega a parte autora que adquiriu pacote turístico junto as reclamadas para Recife/PE. Todavia, foi cancelado em face da pandemia de
Covid-19
. Alega que requereu a remarcação, mas não foi realizada, nem ocorreu a restituição dos valores, até a presente data. Requer reparação material e moral.

[...]

No caso em tela, a controvérsia cinge-se a verificar a existência de danos materiais e morais suportados pelos autores em decorrência de suposta falha na prestação de serviço promovida pelas reclamadas.

Nessa perspectiva, do contido nos autos, verificou-se que a parte autora efetuou a compra do pacote. Outrossim, que requereram a alteração em virtude da situação pandêmica, e posteriormente da falha na prestação do serviço, ao qual foi dificultado o aceso ao consumidor.

Assim, aplicável a Lei 14.034/2020, qual dita em seu artigo 3o que as passagens com cancelamento de voo entre 19/03/2020 e 31/12/2021 tem direito ao reembolso a ser realizado no prazo de 12 meses contados da data do voo cancelado, ou, como alternativa ao reembolso, a remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado.

Desta forma, considerando que a parte autora minimamente os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC) e que as requeridas não se desincumbiram do ônus que lhe cabia (art. 373, II do CPC), vez que não trouxeram elementos capazes de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, de rigor, reconhecer a falha na prestação do serviço nos termos do artigo 3o da Lei 14.034/2020.

Portanto, a requeridas devem restituir aos autores o valor integral do pacote de turismo adquirido, no valor de R$ 3.526,05 (três mil quinhentos e vinte e seis reais e cinco centavos).

[...]

Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por todas as partes, decido
JULGAR PROCEDENTE
os pedidos, para:

I – INDEFERIR
a preliminar;

II – DEFERIR
inversão do ônus da prova em favor da parte

autora;

III – CONDENAR
as rés solidariamente
ao pagamento do valor de
R$ 1.482,79 (hum mil quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e nove centavos)
, nos termos do CDC a título de indenização por danos materiais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida (obrigação contratual líquida) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (súmula 43/STJ); e

IV – RECONHECER
os danos morais sofridos pela parte autora
,
na modalidade
in re ipsa,
e
CONDENAR

as rés solidariamente
a ressarci-los, no valor justo e razoável que arbitro no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (28/12/2020), e a correção monetária, a partir desta data.

[...]”

O juízo sentenciante reconheceu a falha na prestação do serviço com consequências na esfera do dano moral em virtude das tentativas empreendidas pela parte recorrente para solucionar o problema na seara administrativa, deixando de realizar a restituição dos valores.

Nessas premissas, no que tange ao
quantum
indenizatório – o móvel recursal, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Na situação
sub judice
, a sentença recorrida expressa os elementos que o conduziram ao valor estabelecido. Feitas essas considerações, entendo pela manutenção do valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado.

Inclusive o valor está acima da quantia comumente fixada nesta instância em casos do mesmo naipe. Cito julgado sob a minha relatoria tendo o mesmo delineamento fático:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AFASTAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA COVID-19. PEDIDO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MATERIAL EVIDENCIADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM EXCESSIVO. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ilegitimidade passiva ad causam insubsistente. Solidariedade que se estabelece no artigo 25, § 1o, do CDC, entre todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores.

2. As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade, porquanto infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença.

3. Com o cancelamento de voo em decorrência dos reflexos da pandemia Covid-19, o consumidor poderá, a seu critério, solicitar o reembolso, a disponibilização de crédito ou a reacomodação em outro voo (art. 3o, Lei n. 14.034/2020).

4. Desistência de utilização de voucher por dificuldades de remarcação, com pedido de reembolso.

5. A ausência de restituição da quantia paga no prazo legal, com diversas tentativas de resolução administrativa não atendidas, configura falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos morais.

6. Configuração do dever de restituir e indenizar configurados.

7. Redução do quantum indenizatório por dissociação ao critério da razoabilidade.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1027418-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023)

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO,
a fim de manter incólume a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, Lei n. 9.099/1995), suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024